Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA RESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR NULO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM AMPLA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo 0767466-13.2024.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência a qual buscava suspender decisão em ato administrativo decorrente da infração no A016948958 e, via de consequência, a permissão para emitir sua carteira de motorista.
2. O agravante sustenta que ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela antecipada, em razão de condenação de suspensão da CNH por 12 meses, oriunda de auto de infração A016948958 de trânsito no processo administrativo (n. 0055.030084/2015 – NUPEN/DETRAN-DF). Assevera que o auto de infração foi originado em abordagem ocorrida em 05/09/2015, cujas medidas administrativas se baseavam nos artigos 277, § 3o c/c 165 do Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, ou seja, dirigir sob a influência de álcool, caracterizando infração gravíssima, multa e medida administrativa de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses. Argumenta que falta consistência, além de declaração do estado de embriaguez que justifique a decisão do DETRAN/DF. Requereu a concessão da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, visando à expedição da CNH definitiva de forma imediata.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas processuais devidamente recolhidas (ID no 62907032 e 62907033). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 62914613), ensejando a interposição de Agravo Interno (ID no 63449701). Contrarrazões apresentadas (ID no 63907574).
4. A interposição de Agravo Interno contra decisão que indefere liminar em Agravo de Instrumento somente é possível quando não há similitude entre as matérias veiculadas nos recursos. Do contrário, a apreciação do mérito do Agravo de Instrumento resulta em esvaziamento do Agravo Interno, como no caso dos autos, em que o Agravo de Instrumento se encontra pronto para imediato julgamento. Precedente: Acórdão 1731387, 07007270920238079000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. O agravante foi autuado em 05/09/2015, auto de infração A016948958, e, ao se recusar a efetuar o teste do etilômetro, foi lavrado o auto de infração e termo de constatação de alcoolemia. O agente autuador especificou que “condutor recusa a submeter aos procedimentos previstos no art. 277 do CTB” e ainda relatou no termo de constatação de alcoolemia que a agravante estava com os olhos vermelhos e odor de álcool, além de confirmar ter ingerido bebida alcoólica oito horas antes.
6. Aliás, cumpre registrar que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade. Logo, eventual interesse de impugnar a infração atribuída à agravante, é necessária ampla instrução processual perante o Juízo de origem.
7. Conforme já destacado na decisão que indeferiu a antecipação de tutela, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o entendimento de que a simples recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia (Súmula 16).
8. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários, porquanto incabíveis na espécie.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.